Tribunal: TJDFT
Processo: 0747556-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747556-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANAGE CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: RUBENS DE SOUZA AGRAVADO: JOSUE ALVES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sanagê Cardoso em face da decisão[1] que, no curso da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Josué Alves de Oliveira –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo, que alcançara a quantia de R$120.767,21 (cento e vinte mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), traduzida por valores recolhidos em aplicações financeiras vinculadas à conta de sua titularidade, oferecendo em substituição à constrição (i) um caminhão (R$ 128.855,00) e (ii) direitos sobre uma caminhonete (R$ 135.156,00). Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravante não impugnara a penhora, pretendendo, em verdade, a substituição dos créditos penhorados – aplicação financeira – pelos veículos que indicara, sob o prisma do princípio da menor onerosidade, o qual não seria, contudo, absoluto. Outrossim, defendera que, em tendo o credor discordado da substituição proposta, visto que os bens poderão gerar outros gastos, e que não haveria comprovação de que seriam de fácil alienação, a mera alegação de onerosidade excessiva não autorizaria a substituição da penhora, notadamente se os bens indicados não garantem a efetividade da execução. Alfim, ressaltara que a penhora ora arrostada incidira sobre dinheiro em depósito, de grau máximo de preferência legal, conforme o art. 835, I, do CPC, o que afastaria sua substituição por bens em menor gradação legal. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores penhorados, e, alfim, a substituição dos ativos constritos pelos bens apontados. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a penhora não recaíra sobre valores disponíveis em conta, e sim sobre aplicação financeira a prazo, cuja liquidação antecipada acarretar-lhe-ia: (i) perda de rendimentos futuros; (ii) incidência de IR sobre resgate antecipado; (iii) custos operacionais bancários, deságio e outras penalidades contratuais. Salientara, outrossim, ter interposto apelação, com pedido expresso de efeito suspensivo, nos autos dos embargos à execução que formulara, que foram julgados improcedentes, consoante o disposto no proc. no 0701699-09.2025.8.07.0011. Esclarecera que o apelo está pendente de apreciação por este e. Tribunal, de forma que, se os valores forem levantados antes da apreciação do efeito suspensivo ali pleiteado, restará absolutamente esvaziado, violando-se o princípio do duplo grau de jurisdição (art. 5o, LV, CF/88) e o efeito devolutivo da apelação (art. 1.011, CPC). Defendera, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sanagê Cardoso em face da decisão que, no curso da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Josué Alves de Oliveira –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo, que alcançara a quantia de R$ 120.767,21 (cento e vinte mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), traduzida por ativos mantidos em aplicações financeiras vinculadas à conta de sua titularidade, oferecendo em substituição da constrição i) um caminhão (R$ 128.855,00); e (ii) direitos sobre uma caminhonete (R$ 135.156,00). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores penhorados, e, alfim, sua substituição pelos bens apontados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora que alcançara ativos recolhidos em aplicação financeira a prazo de titularidade do agravante, efetuada no curso do executivo que é promovido em seu desfavor pelo agravado, inclusive sobre a ótica de que oferecera bens móveis e direitos em substituição à constrição ultimada e subsiste apelação deduzida em face da sentença que resolvera negativamente os embargos do devedor que aviara. Consoante pontuado, a decisão guerreada mantivera a penhora que recaíra sobre ativos depositados em aplicação financeira vinculada à conta de titularidade do agravante, no montante de R$120.767,21 (cento e vinte mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), realizada por meio do sistema SISBAJUD, consoante autorizado pelo artigo 835, I, do estatuto processual. Já o agravante sustenta que liquidação antecipada do investimento constrito ensejar-lhe-ia prejuízo real e deságio, circunstância que traduziria óbice à constrição, que deveria, portanto, ser substituída pelos veículos que apontara, inclusive subsistente recurso em face da sentença que rejeitara os embargos que deduzira. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Consoante se afere dos autos, máxime da dinâmica dos atos processuais desencadeados no curso do executivo, alinhados com a argumentação desenvolvida pelo agravante, conquanto aperfeiçoada a penhora de aplicação financeira de sua titularidade, pelo sistema SISBAJUD, acorrera ele aos autos e indicara em substituição aos crédito penhorado: (i) um caminhão de sua propriedade, avaliado no montante de R$ 128.855,00 (cento e vinte e oito mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais); e (ii) os direitos aquisitivos sobre caminhonete da marca FIAT, modelo TORO, adquirida através de financiamento bancário em 48 parcelas de R$ 3.211,69, das quais 33 já teriam sido integralmente quitadas, perfazendo valor de ágio correspondente a R$ 135.156,00 (cento e trinta e cinco mil e cento e cinquenta e seis reais)[2]. Como é cediço, afigura-se possível a penhora de “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” (gn), como ocorrera no caso, o que é legitimado pelo legislador processual, nos termos do art. 835, I, e parágrafo 1o, do CPC[3]. Deve ser registrado que, de fato, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo, visando o executivo a realização de crédito revestido de certeza, liquidez e exigibilidade. A execução, em suma, cuida de pretensão de natureza satisfativa, e não resistida. Dessas circunstâncias emerge a legitimidade da penhora havida, pois recaíra sobre ativos recolhidos em aplicação financeira, ou seja, em bem reputado pelo legislador como prioritário na gradação estabelecida ao ser tratada a penhora. E essa prioridade se afina justamente com a natureza da execução, pois vocacionada à realização de obrigação retratada em título executivo. No caso, a nuança de os ativos penhorados estarem recolhidos em aplicação financeira soa indiferente, tendo em conta o disposto pelo próprio legislador ao fixar a ordem de preferência da penhora. Sobreleva pontuar, ademais, que, conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autoriza ao devedor reclamar a substituição do bem penhorado, o legislador processual subordina o exercitamento de tal direito, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor e à sua anuência. Assim, aferidas as dificuldades do credor, ora agravado, em haver seu crédito pela via da expropriação dos bens ofertados em substituição, subsiste-lhe o direito a legítima justa recusa da oferta, como ocorrera no caso[4]. Soa desconforme com o legalmente disposto e a razoabilidade se invocar o princípio da menor onerosidade como apto a legitimar a substituição de penhora de ativos por bem móvel e direitos detidos sobre automóvel. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[5]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido ‘não trará prejuízo algum ao exeqüente’. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[6]. Com efeito, diante dos atos processuais desencadeados no curso da ação de execução principal, não se afere, nesta análise perfunctória, a hipótese de substituição de penhora. Conforme já pontuado, a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797), devendo ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a ação de execução e não promovida a quitação do débito exequendo, ao agravado, ora credor, em já tendo sido rejeitados os respectivos embargos do devedor, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Dessas balizas deriva a constatação de que, em tendo sido consumada a penhora, por meio do SISBAJUD, de ativos recolhidos em aplicação financeira de titularidade do agravante, acorrendo ele ao processo e nomeando à penhora o veículo e os créditos apontados, tivera o acolhimento da indicação que promovera condicionada à anuência do credor ou, ainda, à possibilidade de compensação de créditos, de forma a legitimar que a nomeação fosse acolhida. Considerando que nenhuma dessas situações restara caracterizada, à medida que o agravado não anuíra com a substituição pretendida, obviamente que a nomeação promovida pelo agravante não pode ser acolhida mediante a simples aplicação do enunciado proveniente do princípio da menor onerosidade. Conforme assinalado, a desconsideração da ressalva originária do enunciado de que ao executado é resguardado o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso somente restaria plasmada se houvesse sido evidenciado que o executado não detém outros bens expropriáveis ou que não trará prejuízos ao exequente. A inexistência da comprovação de qualquer dessas situações, mormente porque o agravante cingira-se simplesmente a acorrer ao processo executivo e, invocando o princípio da menor onerosidade, nomear à penhora bens sequer liquidados, livres e desimpedidos, reveste de legitimação o seu indeferimento pela decisão guerreada. Ora, se o agravante possui outros bens penhoráveis, não se afigura conforme o legalmente estabelecido que lhe seja resguardado o direito de nomear à penhora bens que estão postados na quarta e décima segunda posição da gradação legal, em detrimento daqueles já constritos e que estão em primeiro grau de gradação. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. De outro lado, no tocante ao pedido de efeito suspensivo agregado à apelação interposta nos autos dos embargos à execução rejeitados[7], deve ser buscado no leito adequado, ou seja, no bojo do próprio processo em que transita aludida lide incidental. Outrossim, tratando-se de execução definitiva, e a subsistência de embargos não tem o condão de transmudá-la em provisória, não subsistindo efeito suspensivo agregado à lide incidental, não subiste qualquer óbice para a execução prossiga seu itinerário natural, que é a expropriação de bens pertencentes do devedor. Sob qualquer ótica, a constrição havida reveste-se de higidez e legitimidade. Do alinhavado de conformidade com o retratado nos autos afere-se, pois, que a impugnação deduzida incidentalmente pelo agravante encontra-se desprovida de sustentação, ensejando a certeza de que o teor da decisão que a indeferira se conforma com o legalmente preceituado. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações, verificado que o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente Juízo prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão - ID 254214436, fls. 161/162, dos autos principais. [2] - ID 251522958 - Pág. 4, fl. 116, dos autos principais. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.” [4] - ID 253358823, fls. 157/160, dos autos principais. [5] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727. [6] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179 [7] Sentença – ID 77642583, fls. 78/82; e apelação – ID 77642586, fls. 85/98, do proc. no 0701699-09.2025.8.07.0011.